Tribunal: TJPA
Processo: 0853905-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853905-84.2023.8.14.0301

APELANTE: LUCILEIA DE SOUZA FERREIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LUCILEIA DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE COM DÉBITO AUTOMÁTICO. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de restituição de valores salariais retidos indevidamente, cumulada com danos morais, movida por servidora pública municipal contra instituição financeira que reteve integralmente seus vencimentos mensais, a pretexto de compensação por dívida contratada. Sentença condenou o banco à restituição da quantia de R$ 9.424,31, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral requerida pela instituição financeira; (ii) saber se é lícita a retenção de verbas de natureza alimentar depositadas em conta corrente, com base em cláusula contratual de autorização de débito automático, bem como se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa. Matéria predominantemente de direito, suficiente prova documental nos autos e ausência de justificativa concreta para dilação probatória. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. Verbas salariais são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, mesmo diante de autorização contratual para desconto. Jurisprudência do STJ veda a apropriação unilateral pela instituição financeira.

5. Configurado o dano moral in re ipsa diante da retenção integral de verbas alimentares, comprometendo a subsistência da parte autora.

6. Valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostrou-se aquém dos padrões jurisprudenciais e insuficiente à reparação dos danos sofridos e à função pedagógica da indenização. Majoração para R$ 5.000,00 cinco mil reais) mostra-se proporcional à conduta e à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso adesivo de Lucileia de Souza Ferreira parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

"Tese de julgamento:

1.

É ilícita a apropriação unilateral de verbas salariais por instituição financeira, ainda que contratualmente autorizada, por violar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

2.

A retenção integral de verbas alimentares por vários meses compromete a subsistência do devedor e configura dano moral presumido, passível de indenização proporcional à extensão do sofrimento e à capacidade econômica do ofensor."

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelações Civis
interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. e por
LUCILEIA DE SOUZA FERREIRA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, nos autos da ação de restituição de vencimento salarial retido cumulada com indenização por danos morais, movida por
LUCILEIA DE SOUZA FERREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A.

A peça inicial narra que a autora, Lucineia de Souza Ferreira, servidora pública municipal, desde janeiro de 2023 teve seus vencimentos mensais integralmente retidos pelo Banco Bradesco S.A., que procedeu à compensação unilateral desses valores para abatimento de dívida bancária contraída pela requerente.

Argumenta que as retenções foram realizadas sem sua anuência expressa, ferindo frontalmente o caráter impenhorável dos salários, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a conduta do réu lhe causou grave abalo financeiro e moral, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Assim, requereu a restituição da quantia de R$ 9.424,31 (nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2023, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para:

1.

Condenar o réu à restituição da quantia de R$ 9.424,31 (nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), atualizada monetariamente pelo INPC desde cada retenção e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde então;

2.

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta sentença;

3.

Conceder os benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos do art. 98 do CPC;

4.

Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, conforme art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Inconformado com a sentença, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto foi indeferido seu pedido de produção de provas, especialmente o depoimento pessoal da parte autora. Sustenta que tal negativa implicou violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

No mérito, afirma que as retenções efetuadas decorreram de cláusulas contratuais previamente pactuadas, por meio das quais a autora teria autorizado o débito automático em sua conta para satisfação das obrigações assumidas. Alega ainda que a conta utilizada não seria tecnicamente uma conta-salário, mas sim uma conta de movimentação livre. Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Na sequência, a parte autora Lucileia de Souza Ferreira também interpôs recurso de apelação adesiva, visando exclusivamente à majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argumenta que o valor arbitrado não atende ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da reparação extrapatrimonial, considerando-se a gravidade da conduta do banco e os impactos sofridos por ela, que ficou privada de sua subsistência básica por meses, tendo que recorrer à ajuda de terceiros e se endividar com agiotas para custear necessidades essenciais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O banco, em resposta ao apelo adesivo da autora, defendeu a legalidade dos descontos realizados, reafirmando a ausência de prova cabal quanto à existência de dano moral indenizável e requerendo o não provimento do recurso. Por sua vez, a autora, em suas contrarrazões ao apelo principal do banco, impugnou veementemente a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade para manifestação das partes e sem qualquer supressão de direito probatório, tendo o juízo formado sua convicção com base em prova documental robusta.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, e, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto pelo banco réu. Quanto ao recurso adesivo da autora, por versar unicamente sobre matéria patrimonial, optou por não se manifestar.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço os Recursos de Apelação e passo a análise.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

O apelante insurge-se contra sentença que reconheceu a ilicitude das retenções de verbas salariais realizadas diretamente em conta da autora, condenando-o à restituição da quantia de R$ 9.424,31 (nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros legais, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No tocante à alegação preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão ao apelante.

A instrução processual foi suficientemente exaurida nos autos, tendo as partes se manifestado amplamente por meio de provas documentais. A controvérsia cinge-se essencialmente à interpretação jurídica da legalidade da retenção unilateral de salário por parte da instituição financeira, matéria predominantemente de direito.

Nesse contexto, a realização de audiência de instrução ou oitiva das partes mostrar-se-ia desnecessária e protelatória, consoante previsto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ora, o juízo singular, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento, não tendo o Banco demonstrado de forma clara, nem reiterado oportunamente, a necessidade de dilação probatória.

Como se sabe, o simples arrolamento genérico de testemunhas, desacompanhado de qualquer justificativa concreta da relevância da prova oral pretendida, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando se está diante de controvérsia de natureza eminentemente documental. A matéria, de natureza predominantemente jurídica, não exigia produção de outras provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No tocante ao mérito, é incontroverso que os valores retidos se referem a vencimentos creditados em conta bancária da autora, servidora pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo havendo autorização contratual, não é lícita a apropriação unilateral de verba alimentar, cuja impenhorabilidade é expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC.

O STJ já decidiu que: “é ilegal a apropriação unilateral de valores oriundos de salário depositados em conta corrente, ainda que haja cláusula contratual autorizando o desconto” (REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Nesse sentido, segue jurisprudência consolidada:

A jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido a ilegalidade da retenção indevida de importâncias de natureza remuneratória em conta corrente até mesmo nas hipóteses em que a retenção, além de se referir a dívida do próprio titular da conta, é por ele autorizada. Precedentes STJ e TJDFT. 5. No caso em discussão, a apelada teve todo o seu salário retido pelo banco recorrente, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso. De fato, a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. Devida a restituição, de forma simples, do valor debitado indevidamente da conta salário da recorrida". (...) 6. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No caso do empréstimo consignado, a lei estabeleceu que a autorização concedida para que os descontos ocorram diretamente na folha de pagamento é irrevogável, e exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a remuneração do devedor. De modo diverso, a cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente é passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, motivo pelo qual não há limitação legal de desconto. (...) 8. A despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam. (...) 9. Assim, irreparável a sentença que reconheceu a ilicitude do vencimento antecipado da dívida e a retenção integral do salário do autor e condenou a instituição financeira a retomar os débitos em conta corrente no valor mensal inicialmente contratado. 10. Lado outro, o total aprovisionamento do salário é abusivo e deve ser declarado nulo, com a devolução dos valores nos moldes da sentença recorrida. 11. Além disso, a retenção, nos moldes operados pelo banco, se comporta com evidente aptidão para causar sentimento de desemparo, angústia e sofrimento psicológico ao impedir o acesso à totalidade da parcela de verba alimentícia. Essa situação não pode ser considerada como mero aborrecimento ou transtorno banal ou comum, ao contrário atinge os atributos que constitui a plenitude da personalidade humana. 12. Considerando a obrigação de reparar o dano, cogitada no artigo 947 do Código Civil, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função de desestimular o abuso de direito, razoável a fixação do montante indenizatório extrapatrimonial no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como valor adequado às circunstâncias do caso." (Grifo nosso)

Acórdão 1834368
, 07082040820238070004, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJe: 4/4/2024.

Sobre o tema, impende destacar o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV –
os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 2º.

É incontroverso nos autos que a verba salarial da autora foi bloqueada integralmente por mais de um mês, impedindo sua subsistência e acarretando-lhe evidente prejuízo material e moral.

O banco apelante, ao utilizar cláusulas genéricas para operar descontos em verbas protegidas por norma de ordem pública, praticou conduta reprovável, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Logo, a restituição dos valores indevidamente apropriados é medida de rigor.

Quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada reconhece a configuração de dano moral
in re ipsa
quando há retenção indevida de salário, por atingir diretamente a subsistência e a dignidade do trabalhador. Trata-se de violação grave, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, por decorrer de conduta ilícita evidente.

No caso em análise, restou demonstrado que a autora teve seus vencimentos integrais retidos por diversos meses, comprometendo sua capacidade de prover o próprio sustento, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza ofensa significativa à esfera moral da parte.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta minoração, como pretende o banco apelante. Em verdade, a quantia revela-se insuficiente e desproporcional diante da gravidade da conduta, sendo caso de majoração — matéria que será analisada especificamente no exame do recurso interposto pela parte autora. Assim, não há, neste momento, qualquer razão jurídica para acolher o pleito de redução formulado pelo réu.

Portanto, conheço o recurso interposto pelo Banco Bradesco, mas nego-lhe provimento.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA

A autora interpôs recurso adesivo à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., objetivando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais, inicialmente arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o montante fixado em sentença não corresponde à real extensão do sofrimento experimentado nem atende às finalidades reparatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Assiste-lhe razão em parte.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que a indenização por danos morais deve ser arbitrada com equilíbrio, de modo a compensar o abalo moral sofrido pela vítima, sancionar o ofensor pela conduta ilícita praticada e, ainda, dissuadir comportamentos semelhantes, respeitando, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora, servidora pública municipal, teve integralmente retidos os vencimentos salariais referentes a quatro meses (janeiro, fevereiro, março e maio de 2023), sem sua anuência, em afronta à legislação vigente e à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que veda a apropriação unilateral de verbas de natureza alimentar por instituições financeiras, ainda que exista cláusula contratual autorizando o débito automático.

A conduta do réu extrapolou os limites da boa-fé contratual, revelando-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana. A autora foi exposta a situação de extrema vulnerabilidade, sem acesso a recursos básicos para sua sobrevivência, necessitando, conforme narrado nos autos, do auxílio de terceiros e de recorrer até mesmo a agiotas para custear suas necessidades mais elementares, o que caracteriza cenário de sofrimento significativo.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se levar em consideração os danos causados em relação a retenção integral nos vencimentos da autora.

Assim, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA BANCÁRIA "CESTA FÁCIL ECONÔMICA". AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por GERALDO DE SOUSA contra o BANCO BRADESCO S.A., visando à declaração de inexistência de contratação de tarifa bancária denominada "cesta fácil econômica", à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à condenação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato, a prescrição quinquenal, determinando a restituição em dobro dos valores indevidos (excetuados os prescritos), fixando danos morais em R$ 2.500,00 e honorários advocatícios de 10%. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à hipótese; (iii) determinar se houve contratação válida da tarifa bancária impugnada; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) fixar os critérios corretos para a incidência de juros e correção monetária, bem como o cabimento de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o réu não demonstra a efetiva necessidade da produção de provas, tampouco comprova prejuízo concreto decorrente da ausência de instrução probatória, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

4. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo e de pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço, afastando-se a tese de decadência ou prescrição trienal.

5. A cobrança da tarifa "cesta fácil econômica" é considerada indevida quando ausente prova da contratação ou da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficiente a juntada de telas sistêmicas. A instituição financeira não se desincumbe de seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada a má prestação do serviço, independentemente da demonstração de má-fé, conforme jurisprudência firmada no EAREsp 676.608/RS do STJ.

7. A indenização por danos morais é cabível em razão da violação aos direitos da personalidade do consumidor e da indevida apropriação de verba alimentar, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional ao dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

8. A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Para os danos materiais (repetição do indébito), a correção monetária e os juros de mora incidem desde cada pagamento indevido, conforme Súmula 43/STJ.

9. São devidos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não provido o recurso da parte vencida, observando-se os parâmetros do §2º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da contratação da tarifa bancária "cesta fácil econômica" implica a ilegalidade da cobrança, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados.

2. Configura dano moral a cobrança indevida reiterada em conta bancária de benefício previdenciário, autorizando a fixação de indenização compensatória.

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações indenizatórias por fato do serviço em relações de consumo.

4. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

5. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso e a correção monetária incide desde o arbitramento dos danos morais, observando-se as Súmulas 54 e 362 do STJ.

(TJPA – Apelação Cível – Decisão Monocrática – Nº 0800692-94.2023.8.14.0130 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DE FORMA COMPULSÓRIA, SEM PRÉVIO AVISO - INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA – ESPERA EXCESSIVA EM FILA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESÍDIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A retenção de forma compulsória do salário do cliente, sem prévio aviso e sem respeitar o limite legal, configura dano moral, passível de ser indenizado.

2. Assim, não resta dúvida de que a apropriação da integralidade do salário deixa o trabalhador sem meios de prover a sua subsistência, sendo que nem em eventual cobrança/execução a instituição financeira poderia penhorar a integralidade dos vencimentos da recorrida, devendo, portanto, observar o limite legal de 30%.

3. Além disso, entendo ser possível o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida em virtude do agir ilícito e desidioso da ré dado o elevado tempo de espera em fila bancária por cerca de 08 horas, somado à postura de indiferença desta diante da situação. Possibilidade de condenação em dano moral. (
Jurisprudências
).

4.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, tanto em relação a retenção integral dos vencimentos da recorrida quanto em razão da espera excessiva, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

5. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0145438-59.2015.8.14.0004 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2020 )

Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo singular, embora reconheça o direito à reparação, não reflete de forma proporcional a intensidade do abalo moral sofrido, tampouco se mostra suficiente para cumprir a função pedagógica da indenização, sobretudo em se tratando de instituição bancária de grande porte e notória capacidade econômica.

Diante de tais circunstâncias, entendo que a majoração da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, equilibrando adequadamente os direitos da vítima à justa reparação e a necessidade de prevenir reincidência da conduta lesiva por parte do réu.

Assim, dou parcial provimento ao recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A
., mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo juízo de origem quanto à declaração de ilicitude das retenções salariais e à condenação ao pagamento de danos morais, conforme os fundamentos já expostos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso adesivo interposto por Lucileia de Souza Ferreira
, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Ante a sucumbência total por parte do Estado do Pará, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026